Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁRIA PÚBLICA DE USO COLETIVO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO.

1. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2. A demolição de construção irregular em área pública é medida de autotutela que compete à Administração Pública local no exercício de seu poder polícia por força de autorização legislativa encartada no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018), sendo cabível diante de verificada ocupação irregular de terra pública sem o mínimo respaldo legal, sobretudo, em se tratando de área destinada a equipamento público de uso coletivo.

3. Não comprovada a probabilidade do direito alegado, incabível a concessão de liminar para obstar o regular exercício do poder de polícia do Poder Público, máxime, quando a Administração atua na proteção do ordenamento territorial urbano, do meio ambiente e do patrimônio público e cultural, como se apura na espécie, razão pela qual deve prevalecer o interesse público.

4. Agravo de Instrumento improvido.